Tribunal: STM
Processo: 7000139-05.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000139-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADOS: LINO MARCELO VIDAL MUNHOZ (OAB: RS49627), SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182) E ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN (OAB:
RS38891)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, para manter na íntegra o Acórdão embargado, que foi proferido por esta
Corte de Justiça, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e acolhiam os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão prolatado na Apelação nº
7000083-06.2020.7.00.0000, fazer prevalecer o voto que formou a corrente
minoritária e deu provimento parcial ao Apelo da Defesa, para, reformando a
Sentença recorrida, condenar o Maj Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA, por
desclassificação, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime
previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar,
trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 3ª
Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo 611 da
Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o
caso.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000139-05.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Dr. LINO MARCELO VIDA MUNHOZ, Dr. SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS e Dr.
ROBINSON FABIANO DA SILVA ZAHN.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 311 PARA O ART. 315 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Militar que adultera documento público, a fim de ser reconhecido como
documento diverso do original, comete o crime de falsificação de documento,
consubstanciado no art. 311 do CPM.
2. Ao ficar inconformado com o resultado da inspeção de saúde que o
considerou apto para o serviço, o militar falsificou Documento Interno do
Exército (DIEX), com o fito de realizar nova inspeção de saúde, bem assim fez
tramitar esse documento, internamente, por meios não ordinários, restando
incontestes a autoria e a materialidade delitivas.
3. Da mesma forma, mostra-se inconcebível a desclassificação do delito
previsto no art. 311 (falsificação de documento) do CPM para o art. 315 (uso de
documento falso) do mesmo Códex, porquanto a utilização do documento
forjado deve ser considerada mero exaurimento da falsificação de documento,
conhecido como post factum impunível.
4. Isso ocorre quando o infrator que falsificou o documento é o mesmo que o
utilizou, havendo, portanto, a consunção do crime de uso de documento falso.
5. Recurso conhecido (por unanimidade) e não provido (por maioria).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento "virtual", sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento
aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão embargado, que foi
proferido por esta Corte de Justiça.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa, em favor do Major Ex
CESAR DE MEDEIROS GARCIA, contra o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da
Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000, da relatoria do Exmo. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
que foi assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO
VIRTUAL. QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE.
1. Sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado
em ambiente virtual. Não cabe às partes escolherem ou definirem quando ou por qual meio
o processo será julgado, pois assegurado o direito ao exercício da ampla defesa e do
contraditório.
2. O acesso à cópia de registro de comunicação apresentada no processo por um dos
interlocutores da mensagem gravada não ofende o direito ao sigilo das comunicações,
assegurado pelo inciso XII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
3. A deficiência de defesa somente anulará o processo penal se houver prova de prejuízo
para o Réu.
4. Comete o crime de Falsificação de Documento, previsto no art. 311 do CPM, aquele que
falsifica ou altera documento verdadeiro, no todo ou em parte. Trata-se de crime formal e,
por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou de uso
posterior do documento adulterado.
5. A conduta possui alto grau de reprovabilidade quando praticada por Oficial das Forças
Armadas, conhecedor das regras e valores cultuados na caserna.
6. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular do direito, o fato
deve estar relacionado com o desempenho de atividade permitida por lei, passível de ferir
bem ou interesse jurídico de terceiro.
7. A legislação penal não confere ao Réu a hipótese de escolher a aplicação da medida de
segurança em detrimento da pena restritiva de liberdade prevista para o crime, sem que
exista, para tanto, justificativa capaz de gerar o reconhecimento da inimputabilidade penal.
Questão de ordem rejeitada por unanimidade.
Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria."

Em síntese, consta dos autos que a Sentença a quo condenou o ora acusado à pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, pelo crime de falsificação de documento, previsto no art. 311, § 1º (pena agravada
se o agente for Oficial), do CPM.

Inconformada, a Defesa Apelou dessa condenação. Na ocasião, este Tribunal conheceu e negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, tendo mantido a Sentença condenatória recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto relatado pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Divergindo da maioria, os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
davam provimento parcial ao Apelo da Defesa para desclassificar o crime previsto no art. 311 do CPM para o
delito do art. 315 do mesmo códex, aplicando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, por entender que:

"(...) em relação ao enquadramento da conduta do apelante no crime capitulado no art.
311 do CPM, os autos não forneciam os substratos necessários à comprovação da autoria
em relação ao apelante Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA".

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos presentes Embargos
Infringentes, mantendo a condenação do Embargante como incurso no art. 311, caput, c/c o § 1º, do mesmo
artigo do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, na forma do decreto condenatório do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
Juízo a quo (evento nº 10).

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, objetivando que seja prestigiado o voto
vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual conhecia e dava provimento parcial ao Apelo
defensivo para desclassificar o crime tipificado no art. 311 (falsificação de documento) para o previsto no
art. 315 (uso de documento falso), ambos do CPM, aplicando-se a pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A divergência no Acórdão embargado cinge-se a sustentar que os autos não forneceram substratos
necessários que apontem a autoria do Embargante, no que diz respeito à falsificação de documento,
devendo-se, segundo a divergência, haver a desclassificação para o delito de uso de documento falso.

Em que pesem os argumentos esposados no voto vencido, não assiste razão ao Embargante.

Conforme mencionado na Exordial Acusatória:

" o denunciado Major César de Medeiros Garcia alterou o documento público
consubstanciado no DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 05 de janeiro de 2015, EB:
64548.000020/2015-71 (evento 01, doc. 02, fls. 28-29), modificando-lhe o aspecto original
para que pudesse ser reconhecido como um documento diverso, no caso, o
DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 09 de janeiro de 2015, EB: 64548000122/201596
(evento 01, doc. 02, fl. 30). Com o documento alterado, o denunciado obteve
inspeção de saúde para fins de verificação de capacidade laborativa (Ata de
Inspeção de Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - evento 01, doc. 01, fl.
10) sem que houvesse indicação para tal, atentando contra a administração
militar". (Grifos nossos.)

Ou seja, o Embargante ficou inconformado com o resultado da inspeção de saúde a qual o considerou "apto
para o serviço militar", com restrições por 180 (cento e oitenta) dias, realizada no dia 5 (cinco) de janeiro de
2015.

Irresignado, o referido Oficial, ora Embargante, aproveitando-se da passagem de Comando na OM, que
ocorreu em 9 (nove) de janeiro de 2015, adulterou o DIEX nº 1-SSSu/S1/13ºGAC, de 5 (cinco) de janeiro de
2015 - como se esse fosse outro documento - forjando um novo encaminhamento para inspeção de saúde - ,
objetivando reverter o parecer de apto para o serviço do Exército, que havia obtido na inspeção realizada
em 5/1/2015, não restando dúvidas sobre a autoria delituosa.

Ademais, o Laudo de Perícia nº 2/2018 - Seç Seg Infor/1ºCTA, elaborado pelo 1º Centro de Telemática de
Área, atestou a falsidade do documento, concluindo-se pela não autenticidade do DIEx nº 2-
SSSu/S1/13ºGAC, de 9 (nove) de janeiro de 2015.

Até porque, segundo narra a Peça Inicial, o Embargante alterou o número, a data e o NUP/NUD do
DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, datado de 5/1/2015 EB: 64548.000020/2015-71, para que passasse a
figurar como DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 9/1/2015, EB: 64548000122/201596 (evento 01, doc.
02, fl. 30).

Ainda conforme a Exordial, não satisfeito, o Embargante tirou parte do inteiro teor do documento
verdadeiro, substituiu o nome do Comandante emissor - cuja assinatura era eletrônica - , gerada
automaticamente pelo Sistema de Protocolo SPED - pelo nome e assinatura manual do então
Comandante REINALDO COSTA DE ALMEIDA RÊGO, inclusive em fonte diferente da que foi gerada de forma
automática, de maneira que "o DIEx parecesse um documento confeccionado de modo físico".

Nessa senda, esclareceu o Ministro-Relator da Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000, Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, cujo Acórdão é o objeto dos presentes Embargos, nesses termos:

" Não obstante, no tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que, embora
não tenha confessado a prática do fato delituoso, foi o responsável pelo
encaminhamento do DIEx falsificado, por meios não oficiais, conforme mensagens
eletrônicas enviadas ao Soldado Ex PATRICK RENI PAZATTO LAZZAROTTO, auxiliar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
da Seção de Perícias Médicas do Hospital Regional de Santa Maria (Processo Relacionado
87-91.2018 - Evento 1 - Vol. 2 e 3 - fls. 31/45). Não obstante, o Réu seria o único militar
beneficiado com a torpeza perpetrada contra a Administração Militar". (Grifo nosso.)

Assim, toda a dinâmica da empreitada criminosa caminha para a autoria do Embargante, sendo certo que
este acusado, sabendo como funcionava o trâmite oficial da Seção de Saúde, e com o receio de ser
descoberto, encaminhou o DIEx nº 2, de seu e-mail pessoal e pelo Facebook, ao Sd PATRICK RENI
PAZZATTO LARAZZOTTO, auxiliar da Seção de Perícias Médicas do Hospital Regional da localidade.

É dizer que a tramitação da referida documentação foi feita de maneira não ordinária, não convencional,
como de praxe, sendo que a forma oficialmente utilizada era mediante o Sistema de Protocolo Eletrônico de
Documentos do Exército (SPED).

Ora, o Embargante sabia que, em virtude da falsidade perpetrada, o documento não poderia tramitar pelos
meios normais, sob pena de ser descoberta a farsa, motivo pelo qual se utilizou da confiança e da boa-fé do
Sd PAZATTO para obter o encaminhamento do documento por outras vias, fora dos padrões.

E mais. Consta dos autos que o Embargante, além de se utilizar de meios informais para enviar o documento
falsificado, ainda mentiu para o Sd PAZOTTO, ao dizer que o fax da Seção estava com defeito da seguinte
forma:

"Meu camarada Pazatto Desculpe pelo transtorno. Enviei por email o Diex assinado,
não conseguimos enviar por fax pois estamos com o fax estragado, assim solicito
que imprima duas cópias, e leve uma cópia para o protocolo do HguSM e de posse da
outra já agende a data por favor no dia 27 ou 28 de janeiro. Houve passagem de
comando e o DIEX já estava confeccionado, desta forma, não conseguimos enviar pelo
sped pois não reconhece o comandante anterior. (...). Agradeço desde já. Maj César
Garcia.". (Grifo nosso.)

Ocorre que, segundo ainda a espécie, verificou-se posteriormente que o aparelho de fax, a que se referiu o
Embargante Maj CÉSAR GARCIA não estava "estragado", como ele havia afirmado no e-mail, e o "SPED", a
que se referiu o nominado Oficial - Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército - realmente
não podia ser usado, simplesmente porque o documento falso não foi confeccionado, de forma regular, no
referido Sistema de Protocolo da Força Terrestre, nada tendo a ver com a passagem de Comando do suposto
emissor do Diex, como também informou o Embargante no e-mail encaminhado ao Sd PAZATTO.

Saliente-se que o próprio Sd PAZATTO, em sede de inquirição, afirmou que foi a primeira vez que o
documento não seguiu os trâmites regulares do protocolo, como de costume, o que leva a crer que o
Embargante abusou da boa-fé do supramencionado soldado, em razão de se conhecerem de tratamentos
anteriores e, por conseguinte, sem levantar nenhum suspeita, transformando o nominado soldado em um
instrumento ou um meio para poder se beneficiar do documento falsificado.

Nesse diapasão, as testemunhas arroladas pelo Parquet foram uníssonas em confirmar os termos da Peça
Vestibular, não restando dúvidas de que toda a dinâmica ocorreu conforme relatado na Inicial, sendo a
autoria devidamente imputada ao Embargante.

Além disso, conforme bem salientado no Acórdão embargado, é possível identificar a autoria em razão do
seguinte:

"O documento adulterado apresentava utilidade apenas para o Major Ex CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA;
1.
A forma inusitada como o Acusado encaminhou o DIEx falsificado, demonstra a sua vontade em burlar as
2.
regras protocolares, valendo-se da boa-fé de seu subordinado, para que cumprisse a ordem de recebimento do
documento, exatamente como ele havia determinado por e-mail;
Quando interrogado, na instrução processual, não soube justificar a origem do documento, como recebeu da
3.
OM e a razão de tê-lo tramitado de maneira diversa da que ele sabia ser correta".

No mesmo sentido, foi o parecer da PGJM, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c

"Com efeito, em que pese a brilhante argumentação do voto minoritário, temos que não
assiste razão ao ora embargante, porquanto o entendimento ministerial caminha
no mesmo norte do ponto de vista esposado pela ampla corrente majoritária, ou
seja, no sentido de que a conduta delituosa praticada pelo Major César Garcia
amolda-se perfeitamente ao crime militar de falsificação de documento público,
brotando dos autos um conjunto probatório suficiente para a condenação do citado Oficial
Superior, pelo prática do aludido delito (art. 311, caput, c/c o § 1º do mesmo artigo, do
CPM)". (Grifo nosso.)

Então, diferentemente do sustentado pela defesa, a autoria do crime de falsificação de documento público,
conforme já amplamente vergastado, desde a Apelação, não foi presumida, e sim delimitada em perfeita
consonância com as provas carreadas aos autos.

Note-se que foi feita perícia idônea e legítima, na qual ficou comprovada também a materialidade, que não é
objeto da divergência, pois ficou clarividente que o DIEx nº 2-SSSu/S1/13ºGAC, de 9 (nove) de janeiro de
2015, EB 64548000122/201596, foi falsificado, com a autoria apontada ao Embargante, consoante
inquirições das testemunhas e a forma como se deu o intento criminoso, cujo único interessado era o
referido acusado, objetivando nova inspeção de saúde, para reverter seu quadro clínico-funcional.

Pelas razões acima expostas, torna-se inviável na vertente quaestio a desclassificação do crime de
falsificação de documento público, insculpido no art. 311 do CPM, para o delito de uso de documento falso,
asseverado no art. 315, do mesmo Estatuto repressivo, permissa venia, restando inequívoca a autoria
delitiva, do seguinte modo:

O Embargante, Major CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, alterou o documento público consubstanciado no DIEx nº
1.
1-SSSu/S1/13º GAC, de 5 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71 (evento 1, doc. 2, pgs. 8-9, IPM nº
7000087-91.2018.7.03.0303), para que pudesse ser reconhecido como o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 9 de
janeiro de 2015, EB: 64548000122/201596 (evento 1, doc. 2, fl. 30), com o fito de realização, desnecessária, de
nova inspeção de saúde.
Após a falsificação, utilizando-se da boa-fé do Sd PAZATTO, auxiliar de Seção de Perícias Médicas, que o
2.
conhecia de outros tratamentos de saúde, além do fato de o soldado ser hierarquicamente inferior, utilizou-se
de meio não oficial para o envio do documento, mediante e-mail e rede social, sendo que a forma ordinária a
ser utilizada era mediante o Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos do Exército (SPED), imaginando-se
que não seria descoberto.
Dessa feita, o Embargante conforme a exordial "obteve inspeção de saúde para fins de verificação de
3.
capacidade laborativa (Ata de Inspeção de Saúde 1301/2015, de 28 de janeiro de 2015 - evento 01, doc. 01, fl.
10) sem que houvesse indicação para tal, atentando contra a administração militar".
Destarte, brilhantemente, trouxe o Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu voto condutor que, in
casu, inobstante o Embargante tenha se utilizado do documento público falsificado, o seu respectivo uso fica
caracterizado como post factum impunível, sendo que a utilização do documento pelo próprio autor da
falsificação é considerada mero exaurimento do crime de falsificação, in verbis:

" Fato é que a falsificação do documento público foi comprovada pela perícia,
bem como pelas testemunhas, arroladas pelo MPM, o que afasta o pedido
formulado pela Defesa para desclassificação do delito previsto no art. 311 do
CPM para o art. 315 do mesmo códex, até porque, embora o documento adulterado
tenha sido utilizado pelo Acusado, o uso fica caracterizado como post factum impunível.".
(Grifo nosso.)

É nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo sobre essa matéria. Confira-se:

"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - FATO
DELITUOSO, QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, NÃO OFENDE BENS, SERVIÇOS
OU INTERESSES DA UNIÃO FEDERAL, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL - RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 297

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
DO CP - USO POSTERIOR, PERANTE REPARTIÇÃO FEDERAL, PELO PRÓPRIO AUTOR
DA FALSIFICAÇÃO, DO DOCUMENTO POR ELE MESMO FALSIFICADO - "POST
FACTUM" NÃO PUNÍVEL - CONSEQÜENTE FALTA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL,
CONSIDERADO O CARÁTER IMPUNÍVEL DO USO POSTERIOR, PELO FALSIFICADOR, DO
DOCUMENTO POR ELE PRÓPRIO FORJADO - ABSORÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, DO CRIME
DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO
DOCUMENTAL CP, ART. 297, NO CASO), DE COMPETÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PODER
JUDICIÁRIO LOCAL - PEDIDO INDEFERIDO. - O uso dos papéis falsificados, quando
praticado pelo próprio autor da falsificação, configura "post factum" não punível ,
mero exaurimento do "crimen falsi", respondendo o falsário, em tal hipótese,
pelo delito de falsificação de documento público (CP, art. 297) ou, conforme o caso,
pelo crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). Doutrina.
Precedentes (STF). (...)." (HC nº 84533, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 14/09/2004). (Grifos nossos.)

No mesmo caminhar é o entendimento do STJ, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. DELITO DE USO POST FACTUM NÃO PUNÍVEL. ABSORÇÃO.
PERMANÊNCIA DA AÇÃO PENAL SOMENTE COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 298
DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, o uso de documento falsificado (CP, art.
304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado (CP,
arts. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito
de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso,
não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material.
2. Se da simples leitura da denúncia, é possível verificar que os agentes são acusados
de terem falsificado um Termo de Confissão de Dívidas e, após, utilizado o
mesmo documento para cobrar a "falsa dívida" do devedor, é possível, de plano,
verificar que não há que se falar em prática de dois crimes (falsificação de
documento particular e de uso de documento falso), devendo continuar a
persecução penal somente no que se refere ao crime do art. 298 do CP.
3. Agravo regimental não provido". (AgRg no RHC 112.730/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2020) (Grifos nossos.)

Igualmente, insta trazer à baila o ensinamento do doutrinador Damásio de Jesus [1], que corrobora a
farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, nesses termos:

" Se na mesma pessoa reúnem-se as figuras de falsário e usuário, ela responde
por um só delito: o de falsidade, que absorve o de uso (CP, art. 304). O uso, nesse
caso, funciona como post factum impunível, aplicando-se o princípio da consunção na
denominada progressão criminosa (v. o tema no estudo do crime de uso de documento
falso)". (Grifo nosso.)

É cediço salientar, também, que no crime in tela não é exigível o resultado naturalístico, nem posterior
utilização do documento adulterado, sendo, pois, crime formal, conforme leciona Guilherme de Souza
Nucci[2], in verbis:

"(...) O objeto é documento público. Este tipo penal preocupa-se com a forma do
documento, por isso cuida da falsidade material. Não há necessidade de resultado
naturalístico, nem de posterior uso do documento falsificado (...)". (Grifo nosso.)

Feitas as devidas ponderações, com toda vênia, conclui-se ser incabível a desclassificação do tipo penal do
art. 311 para o art. 315, ambos do Código Penal Militar, restando a autoria delitiva cabalmente comprovada,
bem como a conduta do Embargante devidamente adequada ao tipo penal.

Nessa toada, o Acórdão embargado consignou:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 11/12/2021 07:31:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2141f6a56c
"Convém trazer, ainda, o que prevê o art. 311 e o art. 315, ambos do CPM,
respectivamente transcritos abaixo:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviçomilitar: (...)' (Destaquei.)
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores: (...)'
Diante disso, tem-se diferença relevante entre o tipo penal de falsificação de documento,
previsto no art. 311, e o uso de documento falso, indicado no art. 315 do CPM.
A conduta típica do art. 311 é falsificar ou alterar documento verdadeiro, no todo ou em
parte, como é o caso dos autos. Por seu turno, a conduta descrita no art. 315 é de
utilização de documento falsificado ou adulterado por outrem, elemento que se distancia
da hipótese dos autos, tendo em vista a comprovada autoria na adulteração documental".
(Grifos nossos.)

Enfim, como se vê, há nos autos muitos outros meios probatórios em condições de demonstrar, com
tranquilidade, ser o Embargante o autor da falsificação do documento em questão.

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão embargado, que foi proferido por esta Corte de
Justiça.
[1] JESUS, Damásio de. Parte Especial: crimes contra a fé pública e crimes contra a
administração pública - arts. 289 a 359-H do CP; atualização André Estefam. - Direito penal vol. 4
- 20. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2020. p. 100.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. - 18. ed. rev., atual. ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2017. p. 1097.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:12:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d67a21c4

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000139-05.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: CESAR DE MEDEIROS GARCIA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. LINO MARCELO VIDA MUNHOZ.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa, em favor
do Major Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA, contra o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos
autos da Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000, da relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, na parte em que este Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa do embargante, para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
3. O presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme foi
decidido pelo eminente Ministro-Relator (Evento 5).
4. Pretende a Defesa do embargante a reforma do Acórdão recorrido, para que seja dado provimento aos
presentes Embargos, acolhendo-se o voto divergente de minha lavra e, por via de consequência, seja
desclassificada a conduta do art. 311 - falsificação de documento - para aquela descrita no art. 315 - uso
de documento falso - ambos do CPM.
5. Como foi relatado, nos autos da Apelação interposta pela Defesa constituída do Major do Exército
CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA, buscava-se a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 2 de dezembro de
2019, que, na Ação Penal Militar nº 7000101-75.2018.7.03.0303, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, como incurso no art. 311, § 1º, do Código Penal Militar (CPM).
6. Extrai-se da Exordial acusatória que, em data indeterminada, mas compreendida no período entre 5 e
16 de janeiro de 2015, o embargante Major César de Medeiros Garcia teria alterado o documento público
consubstanciado no DIEx nº 1-SSSu/S1/13º GAC, de 5 de janeiro de 2015, EB: 64548.000020/2015-71
(Evento 1, doc. 2, fls. 28-29), modificando-lhe o aspecto original para que pudesse ser reconhecido como
um documento diverso, no caso, o DIEx nº 2-SSSu/S1/13º GAC, de 9 de janeiro de2015, EB:
64548000122/201596 (Evento 1, doc. 02, fl. 30). Com essa alteração, o embargante obteve inspeção de
saúde para fins de verificação de capacidade laborativa (Ata de Inspeção de Saúde 1301/2015, de 28 de
janeiro de 2015 - Evento 1, doc. 1, fl. 10) sem que houvesse indicação para tal, atentando contra a
administração militar.
7. Com efeito, por ocasião do julgamento do Apelo da Defesa, entendi que, em relação ao
enquadramento da conduta do embargante no crime capitulado no art. 311 do CPM, os autos não
forneciam os substratos necessários à comprovação da autoria em relação ao Major do Exército CÉSAR
DE MEDEIROS GARCIA.
8. Naquela oportunidade, ressaltei que, em se tratando de crime de falsidade material, a conclusão do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:12:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d67a21c4
laudo pericial é de suma importância para assentar a convicção do magistrado. A partir dessa assertiva,
considerei que constava da própria sentença recorrida que o laudo pericial quanto à comprovação
da materialidade foi inconclusivo nesse aspecto, conforme os seguintes fragmentos, in litteris:
"(...).
Alega a Defesa que o laudo pericial não demonstrou que o réu tenha sido o
autor da falsificação.
Tem razão, aqui, o Nobre Defensor. Realmente, tanto o laudo pericial, como o
perito ouvido em Juízo não apontaram a autoria.
Contudo, a responsabilidade do acusado foi extraída de todo o conjunto probatório que
aponta tão somente para a pessoa do Maj CÉSAR GARCIA.
Foi o acusado quem encaminhou o DIEx falsificado, o que ele mesmo
reconhece. Dito documento foi encaminhado por meios não oficiais, o que
também foi confirmado pelo réu.". (Evento 470 da APM).
9. Articulei, também, que não era o caso de propor a absolvição do embargante pela prática do crime
descrito no art. 311 do CPM, pois entendi que os autos comportavam, com muita segurança jurídica, a
condenação do Major do Exército CÉSAR DE MEDEIROS GARCIA nas penas do art. 315 do CPM. Nesse
sentido, esta Corte já assentou o entendimento segundo o qual havendo impossibilidade de realização de
exame de corpo de delito direto, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal
Militar, a materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de
convicção, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA
IMPOSTA. POSSIBILIDADE.
I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal
Militar, restando impossível à realização de exame de corpo de delito direto, a
materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por outros
elementos de convicção, tais como a prova documental e testemunhal.
Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça.
II - Não há como se acolher a tese absolutória fundada na ausência de dolo quanto o
acervo probatório é coeso e seguro em demonstrar que o Acusado tinha plena ciência da
licitude de sua conduta.
III - Narrado na Denúncia e amplamente comprovado pela instrução criminal que o
Acusado fez uso de documento materialmente falso, é possível a desclassificação da
conduta para aquela prevista no art. 315 c/c os art. 311 e art. 9º, II, "e", todos do Código
Penal Militar, desde que atendido os limites do efeito devolutivo de recurso de apelação
defensivo e à proibição da reformatio in pejus.
IV - Apelo conhecido e provimento parcial. Desclassificação operada. Mantida a Sentença
em seus demais termos.". (STM, Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000, relator:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Decisão publicada no DJe de 18/12/2018).
(Grifo nosso).
10. O caso vertente segue a mesma sorte, pois, embora o laudo pericial ateste se tratar de documento
não autêntico, não é conclusivo quanto à indicação de quem o teria produzido, restando apenas a certeza
de que o embargante praticou o crime de uso de documento falso. Daí o motivo pelo qual
entendi que cabia razão à Defesa ao alegar que o laudo pericial não demonstrou que o réu era realmente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:12:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d67a21c4
o autor da falsificação, não obstante a responsabilidade do Maj CÉSAR GARCIA, até porque há prova de
que tramitou o documento por meio do seu correio eletrônico pessoal. Com essas considerações,
apresentei a proposta de revisão da dosimetria da pena, nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
8. Vê-se, pois, que a conduta se amolda perfeitamente ao fato típico previsto no art. 315
c/c o art. 311, ambos do CPM, devendo-se ter como parâmetro a pena aplicada no caso
de falsificação de documento público.
9. Dessa forma, passo, então, à dosimetria da pena em relação ao fato criminoso
imputado ao Oficial, qual seja, o uso do documento acima referido, o qual é considerado
documento público, cuja pena prevista no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, é de 2
(dois) a 6 (seis) anos de reclusão.
10. Observado o sistema trifásico e as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
Código Penal Militar, verifico inexistir circunstância que autorize a fixação da pena acima
do mínimo legal, haja vista ser o réu primário e possuir bons antecedentes, razão pela
qual a pena deve ser fixada no mínimo cominado à espécie: 2 (dois) anos de reclusão.
11. Na segunda fase da aplicação da pena, devem ser verificadas as circunstâncias
agravantes e atenuantes. A Defesa pugnou pelo reconhecimento das atenuantes do
artigo 72, II e III, alíneas "a" e "c", do CPM. No entanto, ainda que o apelante fizesse jus a
esse benefício, é incabível a redução da pena, nessa fase, aquém do mínimo legal,
considerando a vedação contida no art. 73 do CPM.
12. Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, torno a pena definitiva em 2
(dois) anos de reclusão.
13. Reconheço que o apelado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do
CPM e, em virtude disso, concedo o benefício da suspensão condicional da execução da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, no que couber, exceto a alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se
apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 3ª
Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da
Lei Adjetiva Castrense. Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
com suporte no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Apelo da Defesa, para, reformando
a Sentença recorrida, condenar o Maj Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA, por
desclassificação, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no
art. 315 c/c o art. 311 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a",
acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de
Execução, designando-se o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência
admonitória, ex vi do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o
início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal
comum, se for o caso." (Evento 55 da Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000).
Por essas razões, votei vencido acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para,
reformando o Acórdão prolatado na Apelação nº 7000083-06.2020.7.00.0000, fazer prevalecer o voto que
formou a corrente minoritária e deu provimento parcial ao Apelo da Defesa, para, reformando a Sentença
recorrida, condenar o Maj Ex CESAR DE MEDEIROS GARCIA, por desclassificação, à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 c/c o art. 311 do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a
alínea "a", acrescidas da obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 18/11/2021 10:12:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d67a21c4
designando-se o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do artigo 611
da Lei Adjetiva Castrense, fixando o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal comum, se for o caso.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor